Tribunal: TJDFT
Processo: 0730834-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, não havendo nos autos nenhum indício de que o policial responsável pela prisão em flagrante do acusado tenha tido alguma intenção de prejudicá-lo imputando-lhe falsamente a prática de crime.

1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto - DF, sobretudo, diante de testemunho policial, ratificado em juízo, de depoimento extrajudicial de usuário, da apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o réu e usuário, além das circunstâncias que permearam a abordagem do acusado.

2. O pleito defensivo de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de ser o réu mero usuário e que a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, não encontra amparo no conjunto probatório. Ademais, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.

3. A majorante prevista no artigo 40, inciso III, do Código Penal é de ordem objetiva, sendo despicienda prova quanto à existência de pessoas circulando no local.

3.1 A pandemia da COVID-19 não serve de fundamento para que seja afastada a majorante, mormente, em se considerando que na data dos fatos descritos na denúncia, o comércio do Distrito Federal já estava em funcionamento.

3.2 Comprovado nos autos, sobretudo, pela prova oral, que o delito foi cometido nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, mais precisamente, na plataforma superior, próximo ao estacionamento do Teatro Nacional, fica mantida a incidência da causa de aumento de pena.

4. Recurso conhecido e desprovido.